Tribunal: TJBA
Processo: 8002487-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002487-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRA SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OSTEOPLASTIA/DISCECTOMIA PERCUTÂNEA. MATERIAIS (OPME). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PREVALÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a autorização e custeio de procedimento cirúrgico (osteoplastia/discectomia percutânea e radioscopia) e fornecimento de materiais correlatos, prescritos por médico assistente, em razão de patologia grave na coluna torácica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento médico negado pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se é necessária a realização de perícia judicial prévia diante da existência de prescrição médica e documentação clínica suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se evidencia pela prescrição médica idônea, que demonstra quadro clínico grave, com dor intensa, limitação funcional e insucesso de tratamentos conservadores.

4. A negativa de cobertura baseada em junta médica da operadora não prevalece sobre a indicação do médico assistente, sob pena de esvaziamento do objeto do contrato de plano de saúde.

5. A existência de previsão do procedimento no rol da ANS reforça a obrigatoriedade de cobertura, inclusive dos materiais necessários à sua realização.

6. A exigência de perícia judicial prévia mostra-se inadequada quando a prova documental é suficiente e a demora compromete a efetividade da tutela.

7. O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico, da dor incapacitante e da possibilidade de lesões irreversíveis pela postergação do tratamento.

8. A classificação administrativa do procedimento como eletivo não afasta a urgência quando evidenciado risco concreto à saúde.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002487-78.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALESSANDRA SANTOS ARAUJO e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.